Tribunal: TJMT
Processo: 1017251-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1017251-02.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LUIZ TOMAZIN
AGRAVADO: VALDECIR BINOTTO
Vistos etc
Determino ao agravante que junte aos autos documento emitido pelo site da receita acerca da ausência de declaração de imposto de renda, em 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora